Tribunal: STF
Processo: AI 789375
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação trabalhista e da jurisprudência do TST. A apreciação do tema constitucional, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 




II – Em relação à condenação ao pagamento de multa, o acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não-cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.